Tribunal: STF
Processo: HC 259555
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Incompetência do STF. 
I.	Caso em exame
1.	Habeas corpus impetrado contra ato supostamente praticado por Tribunal de Justiça.
II.	Questão em discussão
2.	Competência para processar e julgar o habeas corpus.
III.	Razão de decidir
3.	O caso não se amolda às hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.
IV.	Dispositivo
4.	Habeas corpus a que se nega seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
__________
Atos normativos citados: Constituição, art. 102, I, d e i.

    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado de próprio punho pelo paciente, contra ato supostamente praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.

    2. A parte impetrante pede a progressão do regime de cumprimento de pena.

    3. É o relatório. Decido.¿

    4. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:¿

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
d) o¿habeas corpus,¿sendo paciente¿qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o¿habeas data¿contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;¿ 
(...) 
i) o¿habeas corpus,¿quando o coator¿for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)”. 

    5. No caso, a parte impetrante se insurge contra decisão proferida por Tribunal de Justiça. Assim, é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido.

    6. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.¿

    7. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis, inclusive em relação a eventual remessa de cópias para a Defensoria Pública.

Publique-se.

Brasília, 29 de julho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente